Tribunal: TJMT
Processo: 1035120-69.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035120-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIANE CREONICE DE AQUINO - CPF: 797.472.051-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155264184, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento
para afastar o arbitramento de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a agravante
sustenta a inexistência de débito e ocorrência do dano moral. Ao final, requer o arbitramento do dano moral, já que na sentença de primeiro grau foi reconhecida a inexistência do débito.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 161174161 e pugnou pela aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155264184, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)

Vistos etc.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula nº 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício. Dessa forma, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais). Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

Da análise dos autos, vê-se que a demandada, em sede de contestação (ids. 150902871/150902873), anexou telas sistêmicas, nota fiscal e gravação de áudio (id. 150902870), a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes. Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

In casu, não há como fixar indenização por danos morais, uma vez que, a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência da ação, uma vez que restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito negativado e a ausência de comprovação do seu adimplemento.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a r. decisão monocrática, sob pena de incidir em reformatio in pejus.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos, a parte agravada demonstrou a relação jurídica que deu ensejo à restrição, por meio do anexo de telas sistêmicas, nota fiscal e gravação de áudio (id. 150902870).

Logo, tenho que a agravante não faz jus à indenização por danos morais, em razão da comprovação de relação jurídica,

uma vez que, a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência da ação, uma vez que restou demonstrada a legitimidade do débito negativado e a ausência de comprovação do seu adimplemento.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, aviado pelo agravado nas contrarrazões recursais (id. 161174161), tenho que merece acolhimento, uma vez que se cuida de
mera insurgência da parte agravante contra os fundamentos da decisão agravada
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 155264184, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023